Tribunal: TJDFT
Processo: 0715208-16.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0715208-16.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JULIO VINICIUS SILVA LEAO AGRAVADO: JCGONTIJO 202 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A Decisão 1. Agravo de instrumento interposto por Julio Vinicius Silva Leão contra a decisão interlocutória da 4a Vara Cível de Brasília que, em sede de cumprimento de sentença de honorários (proc. no 0737347-90.2019.8.07.0001), deferiu os cálculos apresentados pela contadoria judicial (ID no 63206144 dos autos no 0737347-90.2019.8.07.0001). 2. Em 30/8/2020 o agravante foi intimado para se manifestar sobre o interesse e utilidade recursais no prazo de 5 dias, sob pena de não conhecimento, tendo em vista que em 10/6/2020 foi certificada a não interposição de recurso nos autos principais (ID no 65151964 dos autos no 0737347-90.2019.8.07.0001). Na mesma oportunidade, certificou-se a celebração de acordo entre as partes (ID no 68560901). 3. Em 10/9/2020, decorreu o prazo legal sem manifestação do agravante (ID no 19579290). Dispositivo 4. Não conheço o agravo de instrumento (CPC, art. 932, inciso III do CPC). 5. Precluída esta decisão, arquivem-se os autos. 6. As partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. 7. Comunique-se ao MMo Juiz da 4a Vara Cível de Brasília. 8. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 11 de setembro de 2020. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO